Tribunal: TJBA
Processo: 8009839-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8009839-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA/APELADO: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e outros (2) Advogado(s):JULIO CESAR GOULART LANES ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL-ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. TEMA 1262 DO STF. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou mandado de segurança relativo à exigibilidade do DIFAL-ICMS, nos quais se alega omissão quanto à ocorrência de julgamento ultra petita, à concessão de efeitos patrimoniais pretéritos e à aplicação do Tema 1262 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à alegação de julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se houve indevida concessão de efeitos patrimoniais pretéritos; (iii) determinar se é aplicável o Tema 1262 do STF ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrenta a matéria central da controvérsia, ainda que não acolha a tese defendida pela parte, afastando a alegação de omissão. Não há julgamento ultra petita quando o provimento jurisdicional guarda correlação com a pretensão deduzida no mandado de segurança e com a tese fixada pelo STF no Tema 1093. O mandado de segurança limita-se a afastar a exigibilidade do tributo, sem determinar restituição de valores, inexistindo concessão de efeitos patrimoniais pretéritos. O Tema 1262 do STF não se aplica na ausência de pedido de restituição ou compensação tributária. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado seu uso com finalidade infringente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não configuram via adequada para rediscutir o mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Não se caracteriza julgamento ultra petita quando a decisão se mantém nos limites da pretensão mandamental. 4. A mera exclusão da exigibilidade tributária não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos. 5. O Tema 1262 do STF é inaplicável na ausência de pedido de restituição ou compensação tributária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; STF, Tema 1262. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8009839-31.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargadas RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA E OUTRAS. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.